Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DATA POSTERIOR AO PEDIDO. SUBMISSÃO. VARA DE EXECUÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que o direito à percepção dos honorários advocatícios de sucumbência nasce justamente com o ato processual que os fixa, seja a sentença ou o acórdão, e é estabilizado, por consequência, quando do transito em julgado do ato judicial respectivo.
2. O legislador optou por limitar a sujeição à recuperação judicial aos créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial.
3. O crédito referente aos honorários advocatícios, constituído após a homologação do pedido de recuperação deve ter seu regular prosseguimento perante a respectiva vara para o cumprimento de sentença, e não perante o juízo falimentar.
4. Recurso conhecido e provido.